Tribunal: STF
Processo: Rcl 78490
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Elementos não incluídos nos autos. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba que, nos autos do Processo nº 1001232-77.2020.4.01.3908, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “no caso em apreço — Inquérito Policial e subsequente Ação Penal autuada sob o nº 1001232-77.2020.4.01.3908 — verifica-se um trâmite processual que já ultrapassa quatro anos, tendo a denúncia sido recebida apenas em 18 de abril de 2024. Contudo, diante da extrema gravidade das circunstâncias reveladas no curso das investigações, especialmente no que tange às denúncias de tortura, requereu-se a devida apuração pela Corregedoria-Geral da Polícia Federal”.



    Sustenta que “a integralidade do procedimento instaurado junto à Senhora Corregedora da Polícia Federal, Helena de Rezende Corregedora Geral da PF, situada no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Edifício Multibrasil Corporate 70714-903 Brasília/DF coger@pf.gov é essencial para defesa do acusado no curso da Ação Penal e também à defesa, para garantia dos direitos fundamentais das pessoas investigadas.Inclusive a despeito da acusação de emprego de métodos de tortura e outros análogos para obtenção de possíveis ilícitos que, embora reprováveis em sociedade, não autorizam os meios empregados com autorização dos órgãos responsáveis”.



    Aponta que “ao receber a Denúncia sem condicionar o prazo de defesa ao acesso do acusado ao conteúdo instaurado pelo Procedimento Investigativo junto à Corregedoria, o Juízo acaba por corroborar a gravidade dos fatos”.



    Assim, assevera que “há dois flagrantes desrespeitos à autoridade das Decisões desta Corte Constitucional, com violação à Súmula Vinculante 14: primeiramente, pela recusa em permitir ao advogado acesso aos elementos do Procedimento Investigativo que afetam diretamente a defesa; e, em segundo lugar, pelos atos de tortura praticados em desfavor de seu cliente”.



    Aduz que “o que se noticia a este Supremo Tribunal Federal, visando à plena defesa e ao cumprimento da Súmula Vinculante, é que o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba/PA e a Corregedora da Polícia Federal, Dra. Helena de Rezende, situada no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Edifício Multibrasil Corporate, 70714-903, Brasília/DF (coger@pf.gov), teriam realizado apurações que indicam o uso de métodos de tortura como medida investigativa para a obtenção de provas de supostos atos ilícitos. Tal prática, se confirmada, configuraria uma tentativa de “criminalizar” e distorcer as atividades de mineração sob a supervisão e licenciamento da Agência Nacional de Mineração, o que merece o mais rigoroso escrutínio.”.



    Requer, em medida liminar, “o imediato acesso do subscritor aos autos do processo nº 1001232-77.2020.4.01.3908, bem como aos demais procedimentos conexos ou dele decorrentes, inclusive o processo nº 1001514- XX.2020.4.01.3908, ainda que sob sigilo, viabilizando-se, assim, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, nos moldes da Súmula Vinculante nº 14; ordenar que o juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Itaituba/PA adote as providências necessárias à efetiva apuração das denúncias de tortura formuladas contra agentes da Polícia Federal, notadamente quanto ao cumprimento da ordem judicial anteriormente exarada (ID 1825458649), cuja inércia institucional afronta princípios elementares do Estado de Direito”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para ser reconhecida: i) a violação à Súmula Vinculante 14; ii) a omissão do juízo reclamado quanto à efetiva apuração das denúncias de tortura que inquina e fulmina todos os atos de cerceamento à direito social ao trabalho, mesmo após manifestação expressa do Ministério Público Federal e determinação judicial de remessa à Corregedoria da Polícia Federal; e iii) a nulidade dos atos processuais praticados à revelia da defesa. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, o Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13):



    “Conforme solicitado e visando a instrução dos autos da Reclamação em epígrafe, seguem as informações solicitadas por Vossa Excelência quanto aos autos da ação penal nº 1001232-77.2020.4.01.3908. 



    Inicialmente, cumpre informar que o cargo de Juiz Federal Titular da Subseção Judiciária de Itaituba está vago, estando o acervo sob a responsabilidade da magistrada subscritora destas informações, sem prejuízo da jurisdição na 5ª Vara da Seção Judiciária do Pará. 



    A reclamação em epígrafe tem dois fundamentos. O primeiro é de “ausência de qualquer notícia quanto à instauração de inquérito, procedimento investigativo ou, ao menos, diligência mínima voltada à apuração das graves acusações de tortura formuladas pelos reclamantes”. O segundo se refere ao acesso do Dr. Márcio Lima da Silva aos autos da ação penal n° 1001232-77.2020.4.01.3908. 



    Esclarece-se inicialmente que a ação penal em questão se originou de um Inquérito Policial instaurado pela Delegacia da Polícia Federal em Santarém, sob o nº 2020.0040485, conforme DESPACHO N° 0587/2020 (id. 291393861 - Pág. 2/3), a partir da prisão em flagrante de GEFERSON LUIZ RIGON e RUDIMAR ANTONIO RIGON, para apurar a ocorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e Art. 12 da lei n.º 10.826/2003, Art. 55 da Lei n.º 9.605/1998 e Art. 2º da Lei 8.176/1991. 



    Narra o referido despacho que equipe de Policiais Federais iniciou averiguações após o recebimento de denúncia apócrifa de extração ilícita de ouro, tendo se deparado com garimpo clandestino em operação de nome TABOCAL (7° 17' 02" S 56° 34' 41" W), efetuando a prisão de GEFERSON LUIZ RIGON, que se apresentou como gerente do garimpo onde foi encontrada expressiva quantidade de dinheiro (aproximadamente R$ 21.000,00), diversos aparelhos telefônicos, arma de fogo de calibre permitido e pequenas quantidades de substâncias aparentemente entorpecentes (maconha e cocaína), e RUDIMAR ANTONIO RIGON, irmão de GEFERSON LUIZ RIGON, que se apresentou como operador de retroescavadeira e proprietário da arma de fogo de calibre permitido (TH-380). Ambos foram liberados posteriormente em audiência de custódia (id 571147849 - Pág. 89/91).



    No relatório final do IPL (id. 1484819366 - Pág. 28/84), foram indiciados HEVERTON SOARES OLIVEIRA (Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991; Art. 55, caput, da Lei nº 9.605/1998; Art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998; e Art. 60 da Lei nº 9.605/1998), GEFERSON LUIZ RIGON (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 12 da Lei nº 10.826/2003; Arts. 40 e 55 da Lei nº 9.605/1998; e Art. 2º da Lei nº 8.176/1991), SANTANA MARQUES DA SILVA (Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991; Art. 55, caput, da Lei nº 9.605/1998; Art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998; e Art. 60 da Lei nº 9.605/1998), RUDIMAR ANTONIO RIGON (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 12 da Lei nº 10.826/2003; Art. 55 da Lei nº 9.605/1998; e Art. 2º da Lei nº 8.176/1991) e H. SOARES OLIVEIRA EIRELI (Art. 55, caput, da Lei nº 9.605/1998; e Art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998). 



    Nos autos, é possível constatar que a autoridade policial elaborou Relatório Final Unificado referente ao IPL principal, de nº 2020.0040485 (Processo n. 1001232- 77.2020.4.01.3908), e aos IPLs n° 2020.0118110 - DPF/SNM/PA (PJe 1000724- 97.2021.4.01.3908) e n° 2021.0034882 - DPF/SNM/PA (PJe 1001414- 29.2021.4.01.3908), relacionados aos fatos apurados no IPL principal. 



    O IPL n° 2020.0118110 - DPF/SNM/PA (PJe 1000724- 97.2021.4.01.3908), instaurado para apurar possível/provável existência de outros pontos de extração mineral, foi juntado aos autos no id 1649592989. 



    O IPL n° 2021.0034882 - DPF/SNM/PA (PJe 1001414-29.2021.4.01.3908) foi juntado aos autos nos ids. 1651624974 e 1651624977 e trata de apuração decorrente dos fatos narrados nos autos de Infrações 2KZW7POK ("Destruir 15,19 hectares de floresta objeto de especial preservação – Floresta Amazônia - sem autorização da autoridade competente") e E5XE59MM ("Fazer funcionar atividade potencialmente poluidora - comércio de combustíveis - sem autorização do órgão ambiental competente"), lavrados em 26/04/2021 e 27/04/2021, respectivamente, pelo ICMBio em desfavor de SANTANA MARQUES DA SILVA. 



    Os IPLs n° 2020.0118110 - DPF/SNM/PA (PJe 1000724- 97.2021.4.01.3908) e n° 2021.0034882 - DPF/SNM/PA (PJe 1001414-29.2021.4.01.3908) foram integralmente juntados aos autos do processo principal (IPL n° nº 2020.0040485 - Processo n. 1001232-77.2020.4.01.3908) e posteriormente arquivados. 



    Foi apresentada denúncia no processo n° 1001232-77.2020.4.01.3908 (id. 1665542982) em desfavor de HEVERTON SOARES OLIVEIRA - 4 (quatro) vezes, em razão do concurso material de crimes, pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal; GEFERSON LUIZ RIGON - 2 (duas) vezes, em razão do concurso material de crimes, pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal; RUDIMAR ANTONIO RIGON - pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal; H. SOARES OLIVEIRA EIRELI 2 (duas) vezes, em razão do concurso material de crimes, pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991; SANTANA MARQUES DA SILVA pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal.



    O ora reclamante HEVERTON SOARES OLIVEIRA pediu habilitação nos autos em 11/09/2023 (id. 1804042160), o que foi concedido, tendo apresentado, 11 dias depois, manifestação alegando ter sofrido tortura durante a ação policial que apurou a mineração ilegal, pelo que requereu o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Federal, para encaminhamento dos autos completos de denúncia formulada em desfavor dos agentes (id 1825458649). 



    O Ministério Público Federal - MPF se manifestou pela necessidade de apuração da denúncia formulada pelo reclamante e informou ter instaurado internamente notícia de fato criminal, pugnando, porém, pelo recebimento da denúncia (id nº 1835824186). 



    A denúncia foi recebida (id 2113086680) e, na mesma decisão, este Juízo acolheu a manifestação de id 1825458649 e o parecer ministerial, determinando que a secretaria oficiasse à Corregedoria da Polícia Federal encaminhando cópia dos documentos anexados no ID nº 1825446192 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Corregedoria informasse acerca dos procedimentos instaurados para apurar tais condutas e, caso não tivessem sido instaurados tais procedimentos, que os mesmos fossem instaurados em até 30 (trinta) dias. 



    A Secretaria encaminhou o OFÍCIO Nº107/2024/SECVA à Sra. Corregedora Geral da Polícia Federal (id 2125425907), conforme e-mail de id. 125871966, no dia 07/05/2024. 



    O réu HEVERTON SOARES OLIVEIRA requereu a suspensão do presente processo até a conclusão definitiva do procedimento investigatório de apuração do suposto crime de tortura nos autos do IPL nº 1001514-47.2022.4.01.3908, que tramita na Vara Federal de Itaituba/PA, nos termos do artigo 313, V, "a", e 357 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 157 do Código de Processo Penal (id. 2151732181). 



    O réu HEVERTON SOARES OLIVEIRA requereu ainda a apresentação detalhada da cadeia de custódia de todos os itens apreendidos no dia 29/04/2020 e da perícia realizada pelo perito criminal no garimpo TABOCAL, incluindo o dinheiro em espécie, aparelhos telefônicos, arma de fogo e substâncias entorpecentes, com a descrição de todas as etapas percorridas desde a apreensão até o presente momento; juntada aos autos de todos os documentos comprobatórios de cada etapa da cadeia de custódia, a fim de garantir a integridade e autenticidade das provas registro da cadeia de custódia; constatada qualquer irregularidade na cadeia de custódia, seja reconhecida a nulidade das provas obtidas, com as devidas consequências legais; realização de perícia independente, caso se verifique qualquer irregularidade, para averiguar possíveis adulterações ou contaminações dos materiais apreendidos e suspensão dos efeitos das provas até que a regularidade da cadeia de custódia seja comprovada, ou mesmo a exclusão dessas provas no caso de irregularidades (id. 2152187089).



    Os réus HEVERTON SOARES OLIVEIRA e H. SOARES OLIVEIRA EIRELI apresentaram resposta à acusação, alegando, em síntese, que os fatos ocorreram de forma diversa e que, no dia da operação policial, que contou com a participação de mais de vinte agentes, teria havido violação de direitos fundamentais, com a invasão ao garimpo sem a devida apresentação de mandado judicial, e que os policiais teriam, de forma arbitrária, submetido os trabalhadores a diversas humilhações, incluindo tortura física, consumindo os alimentos disponíveis no local e causando danos ao ambiente, como o despejo de óleo em cursos d'água. Além disso, alegaram que não há elementos suficientes que comprovem a materialidade do crime e a autoria a eles imputada; que a denúncia baseia-se em suposições e conjecturas, sem apresentar provas concretas e robustas que justifiquem o prosseguimento da ação penal; que não houve infração ambiental (id. 2152875752). 



    Os reclamantes são representados no processo pelo Dr. Glebson de Sousa Lessa, que tem pleno acesso aos autos, tendo sido inicialmente indeferido o pedido de habilitação, por falta de poderes de representação, do Dr. Márcio Lima da Silva, pois o substabelecimento apresentado limitava sua atuação apenas junto aos tribunais superiores (id. 2177991467). Posteriormente, com a juntada do substabelecimento de id. 2180526739, foi conferido pleno acesso aos autos ao advogado Dr. Márcio Lima da Silva, OAB/DF 30.936, conforme certidão de id. 2183605407. Importa, por fim, esclarecer que o substabelecimento juntado expressamente dispõe que o mesmo "não engloba as futuras publicações e intimações relativas aos autos que devem ser realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Glebson de Sousa Lessa" e que, por esse motivo, apesar de ter sido conferido pleno acesso do Dr. Márcio Lima da Silva aos autos, o mesmo não consta na autuação do processo no PJe, a fim de manter as intimações e publicações concentradas em nome do advogado Dr. Glebson de Sousa Lessa. 



    No momento, o processo encontra-se na fase de citação e apresentação de resposta à acusação dos demais réus. 



    Quanto à alegada prática de tortura, conforme determinação deste Juízo no id 2113086680, a secretaria encaminhou o OFÍCIO Nº107/2024/SECVA à Sra. Corregedora Geral da Polícia Federal (id 2125425907), conforme e-mail de id. 125871966, no dia 07/05/2024, e foi instaurado o IPL 2022.0029531 (Processo n° 1001514-47.2022.4.01.3908) para apurar a tortura alegadamente praticada contra o reclamante HEVERTON TAVARES OLIVEIRA. Este, inclusive, solicitou habilitação nos autos (id 2130126326), tendo sido concedido acesso ao seu procurador constituído, Dr. Glebson de Sousa Lessa. Não há pedido de habilitação do Dr. Márcio Lima da Silva no referido processo.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Quanto à alegada impossibilidade de acesso aos autos pelo ora reclamante, o Juízo reclamado consignou que, após a juntada do substabelecimento, “foi conferido pleno acesso aos autos ao advogado Dr. Márcio Lima da Silva, OAB/DF 30.936, conforme certidão de id. 2183605407”, de modo que não há que se falar em cerceamento de direito. 



    No tocante à alegação de omissão do juízo reclamado quanto à efetiva apuração das denúncias de tortura, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “a denúncia foi recebida (id 2113086680) e, na mesma decisão, este Juízo acolheu a manifestação de id 1825458649 e o parecer ministerial, determinando que a secretaria oficiasse à Corregedoria da Polícia Federal encaminhando cópia dos documentos anexados no ID nº 1825446192 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Corregedoria informasse acerca dos procedimentos instaurados para apurar tais condutas e, caso não tivessem sido instaurados tais procedimentos, que os mesmos fossem instaurados em até 30 (trinta) dias”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Ressaltado, ainda, pela autoridade reclamada, que “encaminhou o OFÍCIO Nº107/2024/SECVA à Sra. Corregedora Geral da Polícia Federal (id 2125425907), conforme e-mail de id. 125871966, no dia 07/05/2024.”.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada tortura sofrida pelo reclamante, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Em consequência, a pretensão da defesa de que seja determinada a adoção de “providências necessárias à efetiva apuração das denúncias de tortura formuladas contra agentes da Polícia Federal”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a reclam